Tribunal: TJDFT
Processo: 0736537-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736537-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LUCAS PINHEIRO BESERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LUCAS PINHEIRO BESERRA, por meio de advogado devidamente constituído, supostamente contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que declinou da competência para examinar inquérito policial instaurado contra o recorrente, encaminhando-o para o Juizado Especial de Violência Doméstica da mesma Circunscrição. Sustenta, em apertada síntese, que não residia na casa da vítima, mas somente no mesmo lote, de forma que não está configurada violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma exigida pelo artigo 5o da Lei no 11.340/2006. Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo Criminal Comum. A 8a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de instrução (ID 30867769). É o relatório. Decido. Ressalte-se o que estabelece o artigo 587 do Código de Processo Penal a respeito do recurso em sentido estrito: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. No caso dos autos, o advogado constituído pelo recorrente não apontou na inicial as peças para traslado. Tampouco colacionou qualquer documento à inicial do seu recurso. Ademais, o recurso em sentido estrito será interposto perante o Juiz que proferiu a decisão recorrida, que fará o juízo de admissibilidade e poderá reformar seu entendimento, considerando o disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal acerca do juízo de retratação. No caso, o recorrente distribuiu o recurso diretamente nesta 2a Instância, obstando o regular processamento do recurso segundo a norma processual. Inviabilizado, portanto, o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 1. O recurso de agravo em execução penal, previsto no art. 197 da LEP, não possui rito próprio aplicando-se, por analogia, o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Sob esse prisma destaca-se que o art. 587 do CPP preceitua que cabe ao recorrente indicar as peças dos autos que formarão o instrumento. (Acórdão 1302606, 07384171420208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida instrução do feito com documentos essenciais à análise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido. (Acórdão 1268706, 07113515920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal, quando o recurso subir por instrumento, cabe à parte indicar, no respectivo termo ou em requerimento avulso, as peças dos autos que pretende sejam trasladadas, para análise da matéria. O traslado deverá ser extraído, conferido e concentrado no prazo de 05 (cinco) dias, dele constando sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. 3. Ausentes cópias imprescindíveis à compreensão fática do pedido recursal, não se conhece do recurso, por irregularidade formal. (Acórdão 1229406, 07217707520198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II. Nos termos do art. 587, parágrafo único, do CPP, quando o recurso tiver que subir por instrumento, é responsabilidade da parte indicar as peças dos autos de que pretenda o traslado, a fim de permitir a análise da controvérsia. (Acórdão 804502, 20140110029022RSE, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/7/2014, publicado no DJE: 29/7/2014. Pág.: 331) Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de dezembro de 2021 15:40:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora